Tribunal: TJES
Processo: 5007346-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007346-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GILMAR JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007346-44.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: GILMAR JOSÉ DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do v. acórdão de id. 16797300, proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento e, nesta extensão, deu-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a caracterização da relação de consumo e, consequentemente, a inversão do ônus probatório, mantendo a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição, em observância aos Temas 1150 e 1300 do c. STJ.

O acórdão embargado id. 16797300 fundamentou-se na tese de que a pretensão autoral ampara-se na suposta má gestão da instituição bancária (saques indevidos e não aplicação de rendimentos), o que firma a legitimidade passiva do Banco do Brasil e atrai a incidência do prazo prescricional decenal (Tema 1150/STJ), com termo inicial na ciência dos desfalques.

Em suas razões (id. 17877843), o embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissão qualificada no julgado, asseverando que: (i) não houve o enfrentamento quanto à correta delimitação da causa de pedir, defendendo a necessidade de
distinguishing
do Tema 1150/STJ, pois a demanda versaria sobre índices de remuneração (responsabilidade da União) e não desfalques; (ii) subsiste omissão quanto ao termo inicial da prescrição em hipóteses não abrangidas pelo referido Tema; e (iii) teria ocorrido violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC). Requer o acolhimento com efeitos integrativos e prequestionadores.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado em sede de aclaratórios consiste na verificação de suposta omissão no julgado quanto à natureza da pretensão originária (se revisional de índices ou indenizatória por má gestão) e a consequente aplicação ou não da
ratio decidendi
do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando detidamente o aresto hostilizado, verifico que não assiste razão ao embargante.

Impende destacar, de plano, que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se estritamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Na espécie, nítido é o intuito de rediscussão da matéria, o que desborda dos limites da via eleita.

Quanto à alegada omissão sobre a delimitação da causa de pedir e o pretendido
distinguishing
, o voto condutor foi exauriente ao consignar que:

"Extraio da exordial que, tal como ocorreu no precedente supracitado, 'no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.' (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)"

Nesse diapasão, o Colegiado enfrentou a tese do recorrente, porém concluiu — com base na teoria da asserção — que os fatos narrados pelo autor Gilmar José de Souza configuram, em tese, falha na custódia e administração dos valores, subsumindo-se perfeitamente ao Tema 1150/STJ. Portanto, a discordância da parte quanto à subsunção fática não autoriza o manejo de embargos, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o julgador não está compelido a refutar cada um dos argumentos aduzidos pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. Nesse sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No que concerne ao termo inicial da prescrição, a decisão embargada foi igualmente clara ao aplicar a tese firmada no repetitivo, fixando-o na data da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular. Tentar rediscutir tal marco sob o argumento de que a ação seria meramente "revisional de índices" é ignorar o fundamento do acórdão que categorizou a demanda como "indenizatória por má gestão".

Sobre a ausência de vício e a natureza protelatória da rediscussão, o c. STJ orienta:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)"

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Registre-se que a pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento do recurso se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo que o art. 1.025 da referida norma já consagra o chamado prequestionamento ficto.

Por fim, melhor sorte não assiste ao embargante, ao observar-se que o acórdão abordou a legitimidade (BB como administrador), a competência (Justiça Estadual decorrente da legitimidade do BB) e a prescrição (decenal conforme Tema 1150). Eventual erro no julgamento (
error in iudicando
) deve ser atacado por recurso próprio às instâncias superiores, e não por via de embargos.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.